Tribunal: TJDFT
Processo: 0711478-11.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : APC - Apelação Cível No. Processo : 0711478-11.2018.8.07.0018 Apelante : CLAUDINEY BARBOSA Apelada : TERRACAP – COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA Relator : Desembargador CARLOS RODRIGUES DESPACHO Intime-se o apelante para se manifestar sobre a PRELIMINAR de não conhecimento de parte do recurso, suscitada nas CONTRARRAZÕES pela apelada, nos termos do artigo 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator